Tribunal: TJMT
Processo: 1033270-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033270-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA MOURA - CPF: 038.723.551-55 (PACIENTE), Juiz da vara única de Tapurah (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANGELICA CRISTINA DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 041.028.611-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. lesão corporal no ambiente doméstico e direção perigosa. liberdade provisória mediante fiança. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, ameaça, embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, visando a revogação da custódia cautelar.

ii. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:
1) inexistência de pressupostos da custódia preventiva; 2) condições pessoais favoráveis; 3) ausência de temor da vítima;

4) princípio da homogeneidade; 5) suficiência de cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

A fiança
“não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão”.

Sopesadas as
particularidades do caso concreto [ausência de temor da vítima retratada em declaração; condições pessoais favoráveis; possibilidade de regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos).

Tese de julgamento
:

A concessão de liberdade provisória mediante fiança é cabível quando as circunstâncias do caso indicam a suficiência da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP,

art. 129, § 13º e art. 147; CTB art. 306 e art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC nº 143694/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11/06/2015; TJMT, HC nº 163906/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.01.2016.

Doutrina Citada
:

BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do Código de Processo Penal: Comentários à Lei 12.403, p. 100, 4.5.2011.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1033270-78.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR.ª LUCIA DE SOUZA

PACIENTE(S): DIEGO DA SILVA MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DA SILVA MOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1001560-07.2024.8.11.0108), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, ameaça, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir - art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do CP, art. 306 e art. 309, ambos do CTB - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lítica; 3)
“a companheira do paciente firmou declarações requerendo o levantamento das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e, já informou que se reconciliou com seu esposo”
; 4) eventual condenação ensejaria regime semiaberto; 5)
“a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 253862665), com documentos (ID 253862666/ID 253562673).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 255775668)

O Juízo singular prestou informações

(ID 255813672).

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus com pedido de liminar. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de lesão corporal, ameaça, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação. Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Alegado constrangimento ilegal. Reconciliação entre o paciente e a vítima. Pedido da ofendida de retirada das medidas protetivas. Predicados pessoais favoráveis do paciente. Liminar concedida. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Pagamento da fiança arbitrada. Alvará de soltura cumprido. Parecer pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 258070178).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança, nos seguintes termos:

“[...]O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica da vítima e gravidade da conduta imputada ao paciente, o qual teria desferido um golpe no rosto de Angélica Cristina da Cruz Almeida [sua companheira] com ‘um copo Stanley’, causando ‘lesões acentuadas’, após discussão [em contexto de ingestão de bebida alcoólica] iniciada pelo fato da vítima tê-lo questionado o motivo pelo qual ‘várias pessoas tem a procurado para cobrar dívidas feitas por DIEGO’, bem como na ‘real possibilidade de reiteração delitiva’.

Todavia, não há histórico de violência doméstica, desentendimentos e/ou ameaças anteriores aos fatos criminosos, consoante narrativa, em sede policial, de Angélica Cristina da Cruz Almeida. Além disso, a vítima declarou não necessitar de medidas protetivas (ID 253862669) e, também, que se reconciliaram porque essa discussão ‘foi uma ação isolada que aconteceu’ (ID253862670).

Outrossim, o paciente tem 33 (trinta e três) anos, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa [Residencial das Flores, nº 900 Bairro Centro, Tapurah/MT], exerce profissão como autônomo [vendedor de gado] e tem 2 (dois) filhos) que residem com suas respectivas genitoras (PJe NU 1001560-07.2024.8.11.0108 - ID 170868779).

Essas ‘condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas’(STJ, RHC nº 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Registre-se que o paciente admitiu a autoria do delito, na fase policial, encontra-se segregado cautelarmente desde 23.9.2024 - aproximadamente 2 (dois) meses - e a audiência de instrução está designada para 6.12.2024 (PJe NU 1001560-07.2024.8.11.0108).

Os crimes são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual ‘funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado’ (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou auferir renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), trabalhar com venda de gado, não possuir bens imóveis e residir em casa alugada, consoante se extrai do termo de interrogatório (PJe NU 1001560-07.2024.8.11.0108 - ID 245588668). No momento da prisão, estava conduzindo um ‘Fiat Pulse de placas HK-9A61’, conforme declarações dos policiais militares Jonatan Luiz Ferreira Oliveira e Ruan Ramos Amorim (PJe NU 1001560-07.2024.8.11.0108 - ID 170868773).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima por todos os delitos afigura-se superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 218), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da relativa gravidade dos fatos e das condições financeiras do paciente, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, RHC n. 89.651/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.6.2018; TJMT, RSE nº 1021194-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP.

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar

para substituir a prisão preventiva do paciente
DIEGO DA SILVA MOURA SILVA
pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor R$14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos, autorizado parcelamento e a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente; 2) comparecimento aos atos processuais, em especial a audiência de instrução designada para o dia 6.12.2024; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 315 e art. 319, I, e§ 4º).
[...]”
(ID 254294187).

Na data de 28.11.2024, o valor da fiança foi reduzido nos seguintes termos:

“[...]O paciente declarou possuir renda média no valor de R$ 8.000.00 (oito mil reais) derivada do seu trabalho com autônomo [vendedor de gado] e está representado por advogado particular, a induzir que tem condições financeiras suficientes para custear os ‘honorários advocatícios para a prestação de seus serviços profissionais’ (TJMT, HC nº 143694/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

De toda sorte, a fiança ‘não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão’ (BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100).

No caso, o paciente demonstrou não possuir bens imóveis, residir em casa alugada (ID 255077658), o veículo utilizado no momento do delito pertence à Localiza Fleet S/A (ID 255086150), a qual notificou o paciente para pagamento de débito referente à locação no valor de R$3.184,00 (três mil cento e oitenta e quatro reais), além de ser o responsável pelas despesas da família (ID 255082674), inclusive de ‘sua enteada que é portadora de graves problemas de saúde’ e encontrar-se segregado há 7 (sete) dias, por falta de pagamento da fiança arbitrada. [...]

Nesse quadro, o contexto apurado não justifica a dispensa da fiança, mas autoriza a redução proporcional ao paciente, sopesada a inexistência de bens móveis ou imóveis e sua situação social.

Com essas considerações, DEFFERE-SE EM PARTE o pedido (ID 254294187) para reduzir a fiança arbitrada no valor de R$2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a 2 (dois) salários mínimos.[...]”
(ID 255775668)

Nesse caso, adotou-se seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1º, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(HC nº 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Recolhida a fiança em

28.11.2024, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
DIEGO DA SILVA MOURA por
prestação de fiança no valor R$2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024